Tribunal: TJMT
Processo: 1007368-51.2020.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007368-51.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (APELANTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 460.912.201-44 (APELANTE), ISOLDI CESTARI - CPF: 656.493.899-34 (APELADO), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK - CPF: 617.238.001-04 (ADVOGADO), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), ISOLDI CESTARI - CPF: 656.493.899-34 (APELANTE), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (APELADO), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 460.912.201-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE ISOLDI CESTARI E DESPROVEU O RECURSO DE ALCIDO NILSON/ MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DO PAGAMENTO DO PREPARO NÃO CUMPRIDA – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA EXORBITANTE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE APLICADA – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE ISOLDI CESTARI NÃO CONHECIDO E RECURSO DE ALCIDO NILSON/MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DESPROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando indeferida a justiça gratuita, deve ser recolhido o preparo recursal, sob pena de deserção.

Ao analisar o valor da causa e a complexidade da causa, o trabalho desempenhado e o tempo do processo, não se afigura razoável a fixação dos honorários entre 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, sob pena de tornar oneroso a parte, devendo ser aplicado de forma proporcional. Assim, a apreciação deve ser procedida na forma equitativa, pois se tornaria exorbitante e

onerosa a aplicação sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022